Tribunal: STF
Processo: Rcl 69614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Francisco Rosa Maia formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a autoridade reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 395, ministro Gilmar Mendes e a autoridade do Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Pleiteia, em síntese:



    2. O reconhecimento da nulidade da condução coercitiva e do uso de algemas, bem como a nulidade da apreensão dos aparelhos telefônicos realizada sem mandado judicial e sem flagrante delito. 



    3.A anulação de todo o processo em razão das ilegalidades apontadas, nos termos dos precedentes vinculantes do STF.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto à alegação de que a autoridade reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 395, ministro Gilmar Mendes, tal pleito já foi anteriormente enfrentado, quando do julgamento da Rcl 65.685, de minha relatoria, ocasião em que foi julgada improcedente, tratando-se aqui de mera reiteração de pedido. Transcrevo, por isso mesmo, trechos da referida decisão:



    “Os reclamantes não indicam, de forma precisa, a decisão que teria desrespeitado a apontada vedação à condução coercitiva, nem argumenta as circunstâncias em que referida afronta ao ato apontado como paradigma teria ocorrido.



    O Supremo possui ótica a evidenciar que a ausência de indicação precisa do ato reclamado inviabiliza o seguimento da reclamação, a exemplo da Rcl 24.841 ED-AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a autoridade reclamada, em decisão constante do eDoc 2, fls. 14-15, aduz que a “apreensão dos dispositivos eletrônicos ocorreu regularmente conforme se verifica a fls. 14/15, sendo certo que a extração dos dados ali armazenados foi devidamente autorizada, conforme se verifica da decisão proferida a fls. 14/15 e 115/116”, sem qualquer menção à eventual ocorrência de condução coercitiva.



    Por fim, na audiência de instrução e julgamento (eDoc 2, fls. 4-6), não há qualquer menção da autoridade reclamada ou insurgência das defesas dos reclamantes quanto à eventual ocorrência de condução coercitiva.



    Considerados os documentos juntados aos autos, não verifico qualquer afronta ao o julgamento da ADPF 395, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.”



    Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc. 9):



    Os atos impugnados foram precedidos de investigação criminal envolvendo o nome do Reclamante e dos demais acusados, e de representação da Autoridade Policial formulada no processo n° 1501087-32.2022, tendo a Autoridade Judiciária autorizado a prisão temporária de RONI MARCOS DE ANDRADE, JOÃO MARCOS SILVA SANTOS, LEONARDO RODRIGO SIENA CÂNDIDO, JEFFERSON HENRIQUE DE AZEVEDO, IAGO DE OLIVEIRA GARCIA e MATHEUS FRANCISCO ROSA MAIA, bem como a busca e apreensão e a quebra de sigilo de telecomunicações e extração de dados em eventuais dispositivos, conforme decisão de fls. 36/39 daqueles autos. 



    Quanto ao uso de algemas, não há que se falar em qualquer violação à Súmula Vinculante n° 11 do STF, vez que a prática do ato se deu em contexto de captura de vários investigados, alguns deles com histórico de evasão, tendo sido necessária para execução da ordem e das diligências. (grifei)



    Desse modo, observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.). 



    Ainda, a parte impetrante, na petição de nº 105.558/2024, contesta a informação apresentada pela autoridade reclamada, em relação a corréus do processo na origem, sequer apontando ocorrência de alegada condução coercitiva em relação ao ora reclamante. 



    De outro lado, não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada.



    Desse modo, melhor sorte não socorre ao reclamante, eis que a pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Rcl 38.873, ministro Luiz Fux; Rcl 39.026 AgR, ministro Edson Fachin; Rcl 40.321 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.038 AgR, ministro Celso de Mello).



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    5. Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente